Tribunal: TJMT
Processo: 1004961-65.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Interno n. 1004961-65.2017.8.11.0041
RECORRENTE SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
RECORRIDO MARCIO DENIS DE SOUZA LOPES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 30612614) interposto por SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 8697563):
“AGRAVO INTERNO - AUSÊNCIA DE COMBATE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando as razões esposadas no recurso de Agravo Interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, há violação ao princípio da dialeticidade, impondo-se o seu não conhecimento.” (N.U 1004961-65.2017.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019)
Os Embargos de Declaração ID 12794993 foram rejeitados conforme ementa de ID 16691487.
Alega violação ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aduzindo que, ao contrário do entendimento consubstanciado no acórdão, o Recorrente, em suas razões recursais, não fugiu do que consta na fundamentação da decisão monocrática, a qual foi objeto do recurso.
Recurso tempestivo (ID 31437968) e preparado (ID 31558978).
Contrarrazões juntadas conforme ID 32536994.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação ao artigo 932, inciso III, do CPC, defende que, ao contrário do entendimento consubstanciado no acórdão, o Recorrente, em suas razões recursais, não fugiu do que consta na fundamentação da decisão monocrática, a qual foi objeto do recurso.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, bastando uma simples leitura das razões apresentadas para constatar que o Recorrente não se deu ao trabalho de apontar o seu inconformismo contra a decisão que ora se recorre.
Do exame do caderno processual, verifica-se que está patente que o recurso não traz uma única argumentação quanto ao suposto equívoco que se assenta a decisão recorrida.” (ID 8697556 – p. 1)
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. [...] 2. A teor do que dispõem o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e a Súmula 182 do STJ, o agravo interno deve infirmar todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido.
3. Hipótese em que a agravante deixou de impugnar, de forma específica, os motivos da decisão agravada, limitando-se a repisar os argumentos anteriormente expendidos - no que se refere à incidência do óbice da Súmula 7 do STJ, em relação ao entendimento de que inexiste o desvio de função, bem como no que toca à pretensão de redução da verba honorária -, em evidente contrariedade ao princípio da dialeticidade.
4. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AREsp 1151084/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 04/04/2018) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX